Tribunal: TJSP
Processo: 1085824-98.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano material e moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Alegação de cobrança excessiva, tendo em vista que foi realizado o pagamento de, 30 (trinta) parcelas, enquando o contrato original previa a cobrança de apenas 15 (quinze) parcelas. Inocorrência. Término do pagamento que está diretamente

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano material e moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Alegação de cobrança excessiva, tendo em vista que foi realizado o pagamento de, 30 (trinta) parcelas, enquando o contrato original previa a cobrança de apenas 15 (quinze) parcelas. Inocorrência. Término do pagamento que está diretamente relacionado ao adimplemento das parcelas. Banco réu que demonstrou o pagamento parcial e intempestivo das parcelas, o que resultou no acréscimo de encargos de mora. Sentença mantida, majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.